Tribunal: TJES
Processo: 0015162-03.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015162-03.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DENAIDE DA CONCEICAO BRITO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, visando à declaração de nulidade de contratos de designação temporária firmados entre 02.02.1998 e 16.06.2015, com o consequente pagamento do FGTS referente a todo o período contratual.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade dos contratos apenas para o período retroativo a cinco anos do ajuizamento da ação, condenando o réu ao pagamento do FGTS apenas no intervalo de 30.05.2014 a 16.06.2015.
3. Recurso inominado interposto pela autora, alegando a incidência da prescrição trintenária e postulando o direito ao FGTS sobre todo o período trabalhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária com a Administração Pública: se quinquenal ou trintenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF firmou a tese de que a prescrição aplicável ao FGTS é quinquenal (ARE 709.212/DF, Tema 608), com modulação dos efeitos.
6. Contudo, considerando que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento da repercussão geral, aplica-se a prescrição trintenária ao caso concreto.
7. O contrato temporário firmado de forma sucessiva e contínua configura burla ao concurso público, violando o art. 37, IX, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência da prescrição trintenária e determinar o pagamento do FGTS referente a todo o período contratual.

Tese de julgamento: "Nos casos de nulidade de contratação temporária pela Administração Pública com reconhecimento de vínculo contínuo e sucessivo, o prazo prescricional aplicável para cobrança do FGTS é trintenário, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 608/STF."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0015162-03.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
DENAIDE DA CONCEICAO BRITO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENCIANTE: MARIA NAZARETH C. DE E CÔRTES GIESTAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, visando à declaração de nulidade de contratos de designação temporária firmados entre 02.02.1998 e 16.06.2015, com o consequente pagamento do FGTS referente a todo o período contratual.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade dos contratos apenas para o período retroativo a cinco anos do ajuizamento da ação, condenando o réu ao pagamento do FGTS apenas no intervalo de 30.05.2014 a 16.06.2015.
3. Recurso inominado interposto pela autora, alegando a incidência da prescrição trintenária e postulando o direito ao FGTS sobre todo o período trabalhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária com a Administração Pública: se quinquenal ou trintenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF firmou a tese de que a prescrição aplicável ao FGTS é quinquenal (ARE 709.212/DF, Tema 608), com modulação dos efeitos.
6. Contudo, considerando que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento da repercussão geral, aplica-se a prescrição trintenária ao caso concreto.
7. O contrato temporário firmado de forma sucessiva e contínua configura burla ao concurso público, violando o art. 37, IX, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência da prescrição trintenária e determinar o pagamento do FGTS referente a todo o período contratual.

Tese de julgamento: "Nos casos de nulidade de contratação temporária pela Administração Pública com reconhecimento de vínculo contínuo e sucessivo, o prazo prescricional aplicável para cobrança do FGTS é trintenário, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 608/STF."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
DENAIDE DA CONCEICAO BRITO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual requer a declaração de nulidade dos contratos de trabalho firmado no período de 02/02/1998 a 16/06/2015 com consequente pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, com juros e correção. Informa a autora ter sido contratada, por designação temporária, no período compreendido de 02/02/1998 a 16/06/2015 para exercer a função de Auxiliar de Secretaria Escolar.

Em contestação (pág. 50/68 do arquivo digital), o requerido alega, em síntese, ocorrência de prescrição quinquenal. Trata-se de contratação legal. Mesmo atividades essenciais podem gerar contratos temporários. A simples prorrogação do contrato não gera sua nulidade nem tampouco possui aptidão para alterar sua natureza jurídica.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 88/94), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR nulos os contratos realizados, retroativos aos cinco anos (por força do disposto no art. 1'o Decreto n'0.910/32) do ajuizamento da ação, 30/05/2019 e, limitados ao período no qual o requerente possuía vínculo temporário com o ente requerido (30/05/2014 a 16/06/2015) e, por conseguinte CONDENAR o requerido ao pagamento do FGTS no referido período contratado.

Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo

487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs.100/107 do arquivo digital), defendendo a aplicação do prazo prescricional trintenário e, por conseguinte, o direito de recebimento do FGTS referente a todo o período trabalhado.

O requerido apresentou contrarrazões (págs.109/121), pugnando pela manutenção da sentença.Subsidiariamente, requereu a aplicação da TR como fator de correção monetária.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia em apurar o prazo prescricional aplicável ao caso concreto - nulidade de contratação temporária com o poder público - se quinquenal ou trintenário. Reforço que a nulidade na contratação é incontroversa nos autos, apenas a parte autora interpôs recurso e defende que o recebimento do FGTS deve abranger a integralidade do período indicado na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
30/05/2019
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia da Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“
É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre as verbas salariais percebidas durante todo o período do contrato mantido entre as partes (02/02/1998 a 16/06/2015), com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente o julgado. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. É como voto.